Tribunal: STF
Processo: HC 80947
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Juizados Especiais Criminais: apelação não
conhecida por intempestividade das razões, que - além de inexistente
no caso -, não prejudicaria o recurso.
I. A apelação para a Turma Recursal deve ser interposta
com as razões, no prazo de 10 dias (L. 9.099/95, art. 82, § 1º); no
entanto, se, ajuizada no prazo de 5 dias, o Juiz a recebe e abre
prazo para as razões, entende-se que adotou o rito da lei processual
comum (C.Pr.Pen., art. 593), não se podendo reputar intempestivas as
razões oferecidas no prazo do art. 600 do C.Pr.Penal (HC 80121, 1ª
T., 15.08.00, Gallotti, DJ 7.12.2000).
II. De qualquer modo, também no processo dos Juizados
Especiais, a ausência ou a intempestividade das razões não
prejudicam a apelação interposta no prazo legal (C.Pr.Penal, art.
601).